Tribunal: STF
Processo: ARE 1522043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ANTE A DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRESENTE CASO. RECONHECIMENTO, EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EM AÇÃO ANULATÓRIA, DA EXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO CLANDESTINA DO IMÓVEL QUE PERDUROU DE 19/02/1999 ATÉ 05/05/2017. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE TRIBUTOS DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO DETÉM A POSSE DO IMÓVEL, EM RAZÃO DE OCUPAÇÃO CLANDESTINA DO BEM POR TERCEIROS, ANTE A PERDA DO EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ao contrário do que foi sustentado nas razões recursais, as matérias ventiladas em sede de exceção de préexecutividade podem ser comprovadas pelos documentos que a instruíram, não sendo exigível qualquer dilação probatória, na medida em que estão fundadas no que restou decidido tanto na ação de reintegração de posse (autos nº 0001340-32.1999.8.16.0021) quanto na ação anulatória de débito fiscal (autos nº 0030206-20.2017.8.16.0021). [...]



    Compulsando-se os autos, extrai-se que o Município de Cascavel ajuizou a presente execução fiscal, em 18/12/2014, em face de SUL BRASILEIRO CREDITO IMOBILIARIO S.A., pretendendo a cobrança de IPTU e de taxas de contribuição de iluminação pública referentes aos exercícios dos anos de 2010 a 2014, cujo imóvel gerador do tributo se trata do lote 5, quadra 92, do Loteamento São Cristóvão, localizado na Rua Guaraniaçu (movs. 1.2 a 1.4).



    Após a apresentação de exceção de pré-executividade pela TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em 02/03/2018 (mov. 21.1), o Juízo a quo reconheceu ser o imóvel de propriedade da referida empresa, “uma vez que a propriedade do imóvel restou devidamente comprovada no evento 21.4, por meio da matrícula do imóvel, dando conta que passou a ser proprietária a partir de 02 de agosto de 2017”, porém, postergou a análise quanto a sua inclusão no polo passivo da demanda e à inexigibilidade do tributo, haja vista que o acórdão proferido quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.737.727-8 (mov. 56.3 – autos nº 0030206-20.2017.8.16.0021) determinou “a suspensão de todas as execuções fiscais pendentes sobre os imóveis lá descritos, dentre os quais encontra-se o objeto da presente ação” (mov. 55.1). [...]



    Consoante sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal, autos nº 0030206-20.2017.8.16.0021, foram declarados nulos os débitos fiscais alusivos a IPTU e taxas que tinham como fato gerador a propriedade de determinados imóveis, incluindo o gerador dos tributos aqui discutidos, sob os seguintes fundamentos (mov. 75.1): [...]



    Assim, restou suficientemente demonstrado que a autora foi privada dos poderes inerente[s] à propriedade dos imóveis sub judice, ou seja, dos poderes de usar, de gozar e de deles dispor (CC, art. 1.228).



    Logo, na linha da jurisprudência supra, diante da impossibilidade de fruição do bem e remanescendo apenas a titularidade formal no registro de imóvel, não se pode atribuir ao autor a responsabilidade tributária, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, equidade, proporcionalidade e da justiça, e por ser parte ilegítima na relação jurídico-tributária, já que não exercia a posse com animus definitivo.



    Assim, diante do panorama fático-jurídico exposto, o crédito tributário constituído em desfavor da autora, no caso em análise, é nulo, pois encontrava-se obstada do exercício de sua propriedade, e, via de consequência, não houve fato gerador apto a ensejar os lançamentos levados a efeito.” [...]



    É que os poderes inerentes ao direito real de propriedade – de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, conforme previsto no art. 1.228 do Código Civil – deixam de produzir efeitos durante a ocupação clandestina em razão da ausência de posse ou domínio útil.



    A questão, aliás, é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento reiterado de que ‘é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar, usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida’ (STJ. AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09 /2020, DJe 24/09/2020).”



    Observe-se que, somente parte dos débitos fiscais executados no presente feito foram declarados nulos, quais sejam, aqueles com vencimento a partir de 30/08/2012, considerando o prazo prescricional e a data da interposição da ação anulatória, in verbis: [...]



    Desta forma, correta a extinção da execução referente aos débitos com vencimentos posteriores a 30/08 /2012, pois, quanto a estes, se operou a coisa julgada, que impede que outro Juízo reaprecie a matéria estabilizada, conforme dispõem os artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil: [...]



    Vale dizer, é incontroverso o reconhecimento de que houve uma invasão no imóvel gerador dos tributos, no período compreendido entre 12/02/1999 e 05/05/2017, conforme sentença de reintegração de posse, de modo que tanto a proprietária original, SUL BRASILEIRO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A., quanto sua sucessora, TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., foram privadas do exercício das faculdades inerentes à propriedade do imóvel enquanto perdurou a ocupação.



    Considerando que, conforme art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física”, a invasão “desnatura a base material do fato gerador do IPTU”, tornando “inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel” (AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020).



    Ademais, uma vez devidamente identificados os ocupantes da área invadida na ação de reintegração de posse, incumbia ao Fisco, ciente disso, pois figurou naquele feito como interessado, efetuar o lançamento em nome dos possuidores diretos. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente